Tribunal: STF
Processo: Rcl 90316
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Cooperativa Central Unimed de Cooperativas de Assistência à Saúde do Rio Grande do Sul Ltda.  (Unimed Rio Grande do Sul) contra decisão proferida pelo Juízo da 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no Processo 0020045-91.2026.5.04.0029, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário 583.955/RJ, Tema 90 da Sistemática da Repercussão Geral.
 
A reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado ofendeu o acórdão proferido no mencionado recurso paradigma ao determinar que a empresa falida SEREDE – SERVIÇOS DE REDE S.A. e a operadora de plano de saúde, ora reclamante, restabelecessem o plano de saúde do trabalhador autor do processo de origem, sob pena de multa.

Aduz que:

[...] a empregadora (SEREDE), através de decisão judicial proferida em 19/12/2025, na ação nº 0892154- 25.2025.8.19.0001, na 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, teve sua falência decretada, incluindo a rescisão ipso iure dos contratos vigentes mantidos, inclusive os laborais e, por consequência, rescindindo o contrato de privado de plano de saúde mantido com a ora reclamante
[...]
5. Em razão disso, entendendo que a decisão trabalhista viola o determinado pelo juízo universal do processo falimentar, a reclamante manejou pedido de reconsideração na reclamatória trabalhista, assim como impetrou o mandado de segurança MSCiv 0020798-38.2026.5.04.0000 junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 4º Região, que teve o pedido de tutela de urgência parcialmente deferido, coforme se observa:
Sopesados os bens jurídicos envolvidos, entendo deva prevalecer o direito do trabalhador ao restabelecimento do plano de saúde, do qual foi privado de forma abrupta, durante o longo tratamento médico que vem realizando. 
Ademais, até que se resolva a controvérsia na origem, considero deva ser mantida a cobertura do plano de saúde, nos mesmos moldes praticados anteriormente à rescisão contratual, a fim de evitar perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, já que eventuais cobranças em razão da contratação de um novo plano podem comprometer a subsistência do trabalhador. 
Desse modo, diante do contexto fático probatório, não identifico ilegalidade ou abusividade na decisão de origem que determinou o restabelecimento do plano de saúde do reclamante. No entanto, considero deva ser fixado um prazo razoável para manter tal obrigação, o qual arbitro em um ano, possibilitando ao trabalhador a busca por meios alternativos para continuar o tratamento. DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para determinar que a obrigação de manter o plano de saúde do litisconsorte seja limitada ao período de um ano, sendo mantidos os demais comandos exarados na origem.
6. Desse modo, tendo em vista a manutenção da decisão reclamada por todas as vias ordinárias, assim como a violação direta ao entendimento fixado no Tema 90 desta Corte, correspondente à competência exclusiva do juízo falimentar para processar e julgar questões atinentes aos interesses e patrimônio de empresa falida, necessário se faz o ajuizamento da presente reclamação (documento 1, p. 2-9).

Sustenta que:

11. No presente caso, a decisão reclamada, ao impor à empresa falida (SEREDE) e à operadora reclamante o dever de manutenção do plano de saúde de ex-empregado da massa falida, implica em verdadeira condenação e execução, em sede de liminar, o que extrapola a competência da Justiça do Trabalho e, consequentemente, afronta o fixado pelo Tema 90 do STF. 
12. Em outras palavras, a decisão em questão, embora proferida em processo de conhecimento, possui conteúdo impositivo que antecipa os efeitos da tutela final causando imediato impacto financeiro à massa falida, sem observar o princípio da universalidade do juízo e da massa, tornando-a absolutamente ilegal e sujeita a reparo. 
13. Isso porque o juízo falimentar determinou a imediata rescisão de todos os contratos firmados pela SEREDE, inclusive os de trabalho, sob o fundamento principal de evitar o aumento desenfreado do passivo, tendo em vista a evidente situação de insolvência da empresa (documento 1, p. 11).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] seja julgada procedente a presente Reclamação, reconhecendo-se que a decisão proferida pelo juízo da 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS viola o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 90 bem como o direito constitucional da autonomia privada e a liberdade de contratar, com a consequente cassação da decisão (documento 1, p. 18).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
  
A reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

Em relação ao paradigma fixado no Tema 90 da Sistemática da Repercussão Geral, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe  19/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  1º/12/2023).

No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral, a considerar que o último ato decisório do tribunal reclamado é aquele que deferiu, em primeira instância, a tutela antecipada para determinar o restabelecimento do plano de saúde para o trabalhador (documento 6, p. 81), o citado requisito não foi atendido.

A ora reclamante registra que se insurgiu contra a ordem por intermédio de mandado de segurança, o qual foi apenas parcialmente deferido:

Desse modo, diante do contexto fático probatório, não identifico ilegalidade ou abusividade na decisão de origem que determinou o restabelecimento do plano de saúde do reclamante. No entanto, considero deva ser fixado um prazo razoável para manter tal obrigação, o qual arbitro em um ano, possibilitando ao trabalhador a busca por meios alternativos para continuar o tratamento. 
DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para determinar que a obrigação de manter o plano de saúde do litisconsorte seja limitada ao período de um ano, sendo mantidos os demais comandos exarados na origem (documento 7, p. 8).

Por conseguinte, não se verifica o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, o que ocorreria com a negativa de provimento a agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário.

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator